Tribunal: STF
Processo: AR 1535
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de pedido de execução de acórdão proferido nos autos da presente ação rescisória, no qual foi dado provimento a recurso extraordinário em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTES FISCAIS DE RENDAS INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N.º 567/88. RATEIO DA RESERVA ANUAL DE QUOTAS RELATIVAS AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO LITERAL AO ART. 40, § 4.º, DA CARTA MAGNA, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98.
    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 197.648, de que fui Relator, interpretando o art. 7.º da lei complementar em foco, especialmente o § 3.º, inciso II, em combinação com os §§ 4.º e 5.º, decidiu que o rateio do excesso de quotas da reserva anual alusiva ao prêmio de produtividade, por tratar-se de vantagem funcional não condicionada à produtividade do agente, possuía caráter de remuneração geral, a contemplar não apenas os servidores efetivamente em exercício, mas também os que, embora afastados, equiparavam-se àqueles em virtude de disposição legal, havendo, em conseqüência, de ser computada no cálculo dos proventos dos inativos.
    Ação rescisória que se julga procedente, para o fim de rescindir-se a decisão impugnada, com o conseqüente conhecimento e provimento do recurso extraordinário.”
    Em 20/05/2015, o autores da ação rescisória, Sebastião Rodero e outros, assentaram “sua concordância com o cumprimento da obrigação de fazer por parte da Ré” e apresentaram contas de liquidação, solicitando, com fundamento no artigo 730 do CPC, que o Estado de São Paulo fosse citado para realizar pagamento ou apresentar embargos à execução.
    Devidamente citado, o Estado de São Paulo opôs embargos à execução, o que foi impugnado pelos autores da rescisória.
    Em 10/03/2020, foi realizada a substituição da Relatoria, com base no artigo 38 do RISTF. Após, vieram os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    Em que pese a execução da sentença ter-se iniciado nesta CORTE, necessário se faz chamar o feito a ordem para declarar a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar a presente fase processual e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem. Vejamos.
    O artigo 575 do CPC/1973 assim previa:
    “Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante:
    I - os tribunais superiores, nas causas de sua competência originária;
    II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”
    Com a adoção de um processo sincrético pela nova legislação processual, o cumprimento de sentença permaneceu vinculada ao processo em que formado o título executivo judicial, na sua fase de conhecimento, ainda que esgotadas todas as vias recursais. O tema passou a ser tratado no artigo 516 do CPC/2015. 
    Em tal contexto, a execução do julgado só se dará perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas hipóteses em que a CORTE estiver apreciando a causa no exercício de sua competência originária, ex vi do disposto no citado artigo 516, em seu inciso I. 
    Entretanto, ao examinar a Ação Rescisória, o Plenário desta Corte julgou-a procedente para apreciar novamente o recurso extraordinário, dando-lhe provimento. Com isso, em grau recursal, analisou o mérito da controvérsia da ação originada de instância inferior e nela formou o título executivo judicial, que ora é objeto de execução. Em resumo, a ação rescisória, no que diz respeito à formação do título executivo, apenas assumiu caráter instrumental, em nada se vinculando à fase de cumprimento de sentença que ora se processa. 
    Logo, não há que se falar em competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento da execução do acórdão, frise-se, que julgou o mérito de recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA da CORTE para analisar a fase de execução de sentença, e determino a remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente